Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800863-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – OBJETO ALCANÇADO NO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme constatado pela Douta Procuradoria de Justiça,
em consulta processual pública, realizada pelo próprio Parquet, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau – PJE, verificou-se que nos autos do processo nº 0800542-68.2021.8.14.0006, há decisão da autoridade coatora, prolatada em 22/03/2021, revogando a prisão preventiva da paciente
, o que esvazia seu objeto

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
nulidade decorrente de flagrante preparado, predicados pessoais favoráveis, e, ausência dos requisitos cautelares da prisão preventiva.

Conforme constatado pela Douta Procuradoria de Justiça,
em consulta processual pública, realizada pelo próprio Parquet, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau – PJE, verificou-se que nos autos do processo nº 0800542-68.2021.8.14.0006, há decisão da autoridade coatora, prolatada em 22/03/2021, revogando a prisão preventiva da paciente, conforme o excerto abaixo:

“A acusada foi presa e autuada em flagrante em 16/01/2021, em consonância com os ditames legais, sendo posteriormente decretada a prisão preventiva da mesma. No doc.id.24045020, foi apresentada defesa preliminar com pedido de revogação de prisão em favor da ré ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA. No referido documento foi solicitado, em síntese, a rejeição da denúncia com fulcro no art.395 do CPP, bem como a liberdade provisória da mesma. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à concessão de liberdade provisória à acusada (doc. 24528729), aduzindo que “neste momento é viável concluir ser possível a substituição da prisão preventiva da ré pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – incisos: I (compromisso de vinculação e comparecimento aos atos do processo), II (não frequentar locais de comercialização de drogas ilícitas), IV (não se ausentar da Comarca por período superior a 07 dias sem autorização judicial) e IX (uso de tornozeleira eletrônica).” A ré não possui antecedentes (vide certidão criminal). Relatado. Decido. Com relação a prisão da acusada, ressalta-se, primeiramente, que para que seja mantida ou decretada a prisão de qualquer réu é necessário que estejam presentes motivos de natureza cautelar, que assegurem o resultado útil do processo, a garantia da ordem pública ou a própria higidez da marcha processual. Desse modo, entendo que é possível a concessão de liberdade provisória em favor da acusada, mas para evitar a reiteração delituosa e para futura aplicação da lei penal, entendo necessária a aplicação de medidas cautelares, tais quais, o monitoramento eletrônico. Assim, em atenção à gravidade do crime, as circunstâncias do fato, corroboro com o representante do órgão ministerial e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ACUSADA ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA, IMPONDO-LHE, ENTRETANTO, AS MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR 90(NOVENTA) DIAS, DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE EM PRAZO SUPERIOR HÁ 10(DEZ) DIAS e DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, SENDO QUE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESSAS CONDIÇÕES A MEDIDA EM QUESTÃO SERÁ SUBSTITUÍDA, REFORÇADA COM OUTRAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS OU, EM ÚLTIMO CASO, ACARRETARÁ A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. Proceda-se a liberação da acusada ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA e Intime-se a mesma das medidas cautelares ora impostas, servindo sua assinatura como TERMO DE COMPROMISSO.”

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
nulidade decorrente de flagrante preparado, predicados pessoais favoráveis, e, ausência dos requisitos cautelares da prisão preventiva.

Conforme constatado pela Douta Procuradoria de Justiça,
em consulta processual pública, realizada pelo próprio Parquet, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau – PJE, verificou-se que nos autos do processo nº 0800542-68.2021.8.14.0006, há decisão da autoridade coatora, prolatada em 22/03/2021, revogando a prisão preventiva da paciente, conforme o excerto abaixo:

“A acusada foi presa e autuada em flagrante em 16/01/2021, em consonância com os ditames legais, sendo posteriormente decretada a prisão preventiva da mesma. No doc.id.24045020, foi apresentada defesa preliminar com pedido de revogação de prisão em favor da ré ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA. No referido documento foi solicitado, em síntese, a rejeição da denúncia com fulcro no art.395 do CPP, bem como a liberdade provisória da mesma. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à concessão de liberdade provisória à acusada (doc. 24528729), aduzindo que “neste momento é viável concluir ser possível a substituição da prisão preventiva da ré pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – incisos: I (compromisso de vinculação e comparecimento aos atos do processo), II (não frequentar locais de comercialização de drogas ilícitas), IV (não se ausentar da Comarca por período superior a 07 dias sem autorização judicial) e IX (uso de tornozeleira eletrônica).” A ré não possui antecedentes (vide certidão criminal). Relatado. Decido. Com relação a prisão da acusada, ressalta-se, primeiramente, que para que seja mantida ou decretada a prisão de qualquer réu é necessário que estejam presentes motivos de natureza cautelar, que assegurem o resultado útil do processo, a garantia da ordem pública ou a própria higidez da marcha processual. Desse modo, entendo que é possível a concessão de liberdade provisória em favor da acusada, mas para evitar a reiteração delituosa e para futura aplicação da lei penal, entendo necessária a aplicação de medidas cautelares, tais quais, o monitoramento eletrônico. Assim, em atenção à gravidade do crime, as circunstâncias do fato, corroboro com o representante do órgão ministerial e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ACUSADA ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA, IMPONDO-LHE, ENTRETANTO, AS MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR 90(NOVENTA) DIAS, DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE EM PRAZO SUPERIOR HÁ 10(DEZ) DIAS e DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, SENDO QUE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESSAS CONDIÇÕES A MEDIDA EM QUESTÃO SERÁ SUBSTITUÍDA, REFORÇADA COM OUTRAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS OU, EM ÚLTIMO CASO, ACARRETARÁ A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. Proceda-se a liberação da acusada ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA e Intime-se a mesma das medidas cautelares ora impostas, servindo sua assinatura como TERMO DE COMPROMISSO.”

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2021